Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701813-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO ADELINO DA SILVA AGRAVADO: RMAC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo nos autos do PJE 0708479-15.2023.8.07.0017, a qual extinguiu o cumprimento de sentença face a inexistência de bens penhoráveis. O pedido é de reforma da sentença para determinar o desarquivamento do processo. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo ao agravante, uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiência. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Observa-se que nos autos de origem foi proferida decisão terminativa que não pode ser atacada pela via do Agravo de Instrumento evidenciando a inadequação da via eleita. Em face do erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (STJ. 2a Turma. REsp 1947309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023, Info 763). Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora